Tribunal: TJMT
Processo: 1001936-90.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001936-90.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALDESIVA LACERDA REZENDE SILVA - CPF: 012.186.551-78 (APELADO), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001936-90.2019.8.11.0003

Apelação no 1001936-90.2019.8.11.0003

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado
: ALDESIVA LACERDA REZENDE SILVA

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÃO
-
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL - CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - ADEQUADA -
RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da citação, já a correção monetária será contada a partir do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001936-90.2019.8.11.0003

Apelação no 1001936-90.2019.8.11.0003

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado
: ALDESIVA LACERDA REZENDE SILVA

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação de Inexistência de Debito c/c Indenização Por Danos Morais, proposta por
ALDESIVA LACERDA REZENDE SILVA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito caracterizado pela fatura eventual emitida no valor de R$1.532,04, bem como para condenar a ré ao pagamento de R$4.500,00 à autora, a título de indenização por danos morais, com juros de 1% ao mês e correção monetária INPC a contar da sentença. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 53400135):
defende a legalidade das cobranças feitas a título de recuperação de consumo. Informa que ao realizar a vistoria, em 28.08..2018, a apelante constatou a Unidade Consumidora estava autorreligada, ou seja, religada à revelia da empresa. Afirma que a adulteração no medidor, além de externa, era flagrante, visível e comprovável por meio do registro fotográfico. Alega que o valor da fatura de recuperação de consumo seguiu os preceitos da legislação setorial aplicável, sendo cobrado por meio de elaboração de planilha de base de cálculo para faturamento, apurando-se o período que perdurou a irregularidade. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Sustenta que o marco inicial para a contagem dos juros e correção monetária decorrentes de fixação de
quantum
moral deve se dar no momento da decisão que os fixou de forma definitiva. Requer a fixação da verba honorária sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora. Prequestiona a matéria.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor da indenização.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 53400147).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001936-90.2019.8.11.0003

Apelação no 1001936-90.2019.8.11.0003

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado
: ALDESIVA LACERDA REZENDE SILVA

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação de Inexistência de Debito c/c Indenização Por Danos Morais, proposta por
ALDESIVA LACERDA REZENDE SILVA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito caracterizado pela fatura eventual emitida no valor de R$1.532,04, bem como para condenar a ré ao pagamento de R$4.500,00 à autora, a título de indenização por danos morais, com juros de 1% ao mês e correção monetária INPC a contar da sentença. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A requerente é titular da Unidade Consumidora no 6/101494-3.
Afirma que foi notificada quanto à existência de um débito no valor de
R$1.532,04,
referente a uma suposta recuperação de consumo. Alega que se trata de cobrança indevida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir da indenização a título de danos morais (R$4.500,00).

Pois bem. Ao caso aplicam-se as regras constantes da Resolução Normativa n° 414/2010 da Aneel, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

Assim, importante ressaltar a responsabilidade do consumidor (artigo 167):

“I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”

Dessa forma, se constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe:

“§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”.

No presente caso, nota-se que a apelada não trouxe aos autos Laudo Técnico ou prova pericial que comprove a ocorrência de fraude ou adulteração do medidor da unidade consumidora, porquanto o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), constitui documento elaborado unilateralmente pela concessionária de energia.

Nesse sentido:

*Energia elétrica – ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e antecipação de tutela – concessionária de energia não comprovou a suposta fraude – desinteresse pela dilação probatória –
"TOI" e laudo técnico de empresa de confiança da ré não gozam de presunção de legitimidade – inadmissível cobrança de valores apurados unilateralmente
– corte de energia que causou constrangimentos ao postulante- danos morais caracterizados - demanda parcialmente procedente – recurso improvido.* (TJSP; Apelação Cível 1006346-62.2019.8.26.0590; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2020; Data de Registro: 13/07/2020)

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Indevida cobrança referente à unidade consumidora sem comprovação de efetiva irregularidade no medidor.
Hipótese em que a realização de mera vistoria unilateral não afasta o ônus da ré de demonstrar, em juízo, a existência de efetiva fraude. Ausência de laudo técnico e de prova pericial. Impossibilidade de verificação de eventual degrau de consumo, ante a ausência de histórico de consumo posterior à troca do medidor. Ré que não se desincumbiu do ônus probatório, a teor do art. 373, II, do CPC. Inexigibilidade do débito configurada.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1001154-10.2018.8.26.0615; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Tanabi - 1a Vara; Data do Julgamento: 11/07/2016; Data de Registro: 30/01/2020) (g.n)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexistência de débito. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Descabimento.
Concessionária que apurou a existência de suposta fraude no medidor de energia de forma unilateral através da elaboração de TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade) e de laudo administrativo. Documentos que não devem ser aceitos como prova incontroversa de irregularidade. Concessionária que não comprovou a adulteração do relógio medidor de energia elétrica pelo consumidor, não se desincumbindo do ônus da prova, o que afasta a existência de irregularidade. Apenas a prova cabal da existência de alteração no relógio e não indícios autorizaria a cobrança de valores relativos a meses de medição irregular.
Troca de medidor, ademais, que impediu a perícia técnica. Violação do lacre. Fraude não comprovada. Débito insubsistente. Cobrança indevida. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Descabe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art.85, §11, CPC, posto que já fixados no máximo legal. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1023605-12.2019.8.26.0577; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020)

Dessa forma, frise-se, ainda,
“A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor”
(art. 167, parágrafo único, da Resolução Normativa 414/2010 - ANEEL).

Nesse contexto, em que pese a requerida ter alegado a suposta irregularidade no medidor de energia elétrica da parte autora, não comprovou a devida apuração da fraude.

Consideradas essas questões, a cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ
.

2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1435885/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019)”

Na mesma perspectiva:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE IRREGULARIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO - ATOS DA CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA – AUSENTE A PROVA DE QUE A CONSUMIDORA DEU CAUSA À INVERSÃO ENTRE A CARGA E A LINHA DA UNIDADE CONSUMIDORA – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.1- Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.2- Embora os atos da Concessionária de Serviço de Energia Elétrica são presumíveis como verdadeiros, porquanto equiparam-se aos atos da Administração Pública, admite-se prova em contrário, máxime porque a presunção não é absoluta.3-
Para convalidar a cobrança da fatura emitida em decorrência de irregularidades no medidor, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, não há como imputar ao apelado o dever de pagar a diferença no consumo de energia, pois não há provas de que ocasionou a inversão entre linha e cabo da unidade consumidora.
(TJMT - SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IRREGULARIDADE NA MEDIção DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INATIVADA - RECURSO PROVIDO.
A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
(TJMT - N.U 1004682-91.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AES SUL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROBLEMAS NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. COBRANÇA DE DIVÍDA RELATIVA À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO.
Não havendo, no caso concreto, prova suficiente quanto à realização de fraude e ao efetivo desvio de energia, não pode a empresa, de forma unilateral, presumir um valor de consumo e cobrá-lo. Ausência de laudo do INMETRO ou prova pericial apta a atestar as irregularidades que a concessionária alega ter verificado no medidor de energia, não comprovado, contudo, o dano moral experimentado.
APELO PROVIDO EM PARTE.(Apelação Cível, No 70070765599, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em: 27-09-2017)

No que diz respeito ao dever de indenizar, nota-se que a parte autora informou nos autos que os prepostos da requerida removeram o medidor de energia de seu padrão, deixando a mesma sem energia elétrica.

Dessa forma, a suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – O JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS CABENDO A ELE DECIDIR PELA REALIZAÇÃO OU NÃO DA PROVA, CONFORME SEU LIVRE CONVENCIMENTO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE DÉBITO E SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO- INDENIZAÇÃO DEVIDA- QUANTUM MANTIDO - CONSOANTE OS PRÍNCIPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1- Inexiste cerceamento de defesa, quando a matéria for de direito, ou mesmo de fato, se as provas documentais carreadas aos autos forem suficiente para a formação da convicção do julgador.2
- O corte indevido de energia elétrica na residência da parte autora, que restou comprovado nos autos, causou efetivamente dano moral, pois, tendo em vista o caráter essencial que o serviço possui, ainda que por curto período de tempo. O dano moral decorre só pelo fato do indevido corte, ou seja, é in re ipsa, sendo desnecessária prova do prejuízo dela advindo.
3 - Cabe ao causador do dano demonstrar ou comprovar a existência de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, o que não ocorreu, seja no sentido de comprovar o pedido regular de transferência ou da suspensão do fornecimento de energia por parte de terceiro, com a regular informação prévia à titular da unidade consumidora e ou de demonstrar a existência de débitos, com a necessidade notificação prévia.4- Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mantem-se o valor fixado em sentença para fins de adequação aos parâmetros do órgão colegiado, atendendo as peculiaridades do caso concreto. (TJMT - SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMORA NO SEU RESTABELECIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - REPARAÇÃO FIXADA EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O corte injustificado no fornecimento de energia elétrica e a excessiva demora no restabelecimento do serviço configura ato ilícito que gera dano moral em virtude da essencialidade desse serviço público.
A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional efetuado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC). (TJMT - Ap 22266/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$4.500,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Quanto ao marco inicial para a contagem dos juros e correção monetária, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios de 1% ao mês devem fluir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e
a correção monetária é contada a partir do arbitramento, conforme a súmula 362 do STJ:

“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

Súmula 362/STJ: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”

Ademais, não configura
reformatio in pejus
a alteração
ex ofício
do termo inicial dos juros moratórios, por se tratar de matéria de ordem pública.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Não cabe ao STJ apreciar alegação de ofensa a enunciado de súmula em recurso especial, uma vez que "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação a enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ). 2. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, afastando-se a alegada violação ao artigo 489, caput, § 1o, IV e VI, do CPC/15. 3.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que não configura reformatio in pejus a alteração ex ofício do termo inicial dos juros moratórios, por se tratar de matéria de ordem pública.
Precedentes. 4. O acolhimento do apelo extremo, no sentido de verificar a ocorrência ou não de excludente de responsabilidade civil, a fim de desconstituir as conclusões a que chegou o órgão julgador, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4.1. A incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, porquanto falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1327475/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018)

No que diz respeito aos honorários advocatícios, deverão ser fixados sobre o valor da condenação, de acordo com o §2o, do art. 85, do CPC, que estabelece:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Assim, há que ser mantida a sentença que declarou a inexistência do débito a título de recuperação de consumo e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020